Tribunal: TJDFT
Processo: 0719779-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719779-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA AGRAVADO: PEDRO DIAS DE LIMA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Condomínio do Reserva Taguatinga pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de pesquisas de bens e valores pela ferramenta SISBAJUD, na funcionalidade “teimosinha”. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a pesquisa de bens e valores pelo SISBAJUD é cabível e adequada, pois ainda não foi realizada pelo Juízo a quo, que apenas utilizou o BACENJUD para pesquisa de endereços do executado, ainda em 2019. Aduz que a funcionalidade “teimosinha” foi criada para aumentar a eficiência do SISBAJUD nas execuções judiciais. Assevera que o magistrado deve adotar postura colaborativa no processo, utilizando os meios disponíveis para buscar a efetividade da execução. Por esses motivos, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a penhora online via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo período de trinta (30) dias, nas contas do agravado. É o breve relatório. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional desta Relatoria limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em juízo de cognição sumária, a argumentação recursal mostra-se relevante. A análise preliminar dos autos revela que, em 14/8/19, o Juízo a quo determinou a realização de pesquisas de ativos pelos sistemas Bacenjud, Renajud, e-RIDF e Infojud (ID de origem no 42203063). A essa determinação se seguiram decisões de (a) penhora de direitos aquisitivos de imóvel em 18/3/20 (ID de origem no 59692249), (b) indeferimento de novas pesquisas em 4/5/23 (ID de origem no 157303151) e (c) decisão de deferimento de penhora no rosto dos autos de no 0009228-96.2015.8.07.0003 (ID de origem no 160733245). Em linha de princípio, o tempo transcorrido desde a última realização de buscas de patrimônio pelos sistemas disponíveis ao juízo, realizada em 2019, legitima nova tentativa de constrição pelo sistema de penhora online, conforme precedentes desta Corte de Justiça, inclusive. Entretanto, a materialização desse requisito não autoriza, por si só e isoladamente, a antecipação da tutela recursal pretendida. É indispensável a presença do periculum in mora, o qual não restou demonstrado nos caso concreto. O agravante não demonstrou qualquer fato objetivo que revelasse, com base em elementos concretos, o risco de dano grave ou de difícil reparação que deva ser afastado pelo provimento jurisdicional positivo e imediato pretendido. E não é tarefa deste Relator intuir ou supor quais sejam os danos e a urgência não declarados pela parte, que não se desincumbe de tal obrigação apenas pela alegação genérica de que a decisão agravada lhe causa prejuízos financeiros. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator